Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Autos no 0707894-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Peixaria Ueda Ltda Apelada: Internacional Comércio de Pescado Ltda D e c i s ã o Trata-se de requerimento de tutela cautelar formulado, em grau recursal, pela sociedade empresária Internacional Comércio de Pescado Ltda (Id. 71849017). Na origem a mencionada sociedade empresária ajuizou ação monitória com o objetivo de obter a constituição de crédito alusivo ao negócio jurídico de fornecimento de mercadorias, instrumentalizado por meio de duplicata. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o Juízo singular rejeitou a impugnação à monitória e julgou o pedido procedente, com a constituição de crédito, em favor da autora, no montante de R$ 213.101,20 (duzentos e treze mil cento e um reais e vinte centavos) (Id. 70704135). A sociedade empresária Peixaria Ueda Ltda, que atualmente figura na posição de devedora, interpôs recurso de apelação contra a mencionada sentença. Alega, em suas razões recursais (Id. 70704137), em síntese, a “inépcia da petição inicial”, bem como que os documentos trazidos aos presentes autos são insuficientes para legitimar a constituição do crédito pretendido por meio do procedimento monitório. Afirma ainda a impossibilidade de observância dos efeitos alusivos à decretação da revelia, nos moldes da regra prevista no art. 344 do Código de Processo Civil, pois manejou, de modo tempestivo, a impugnação à monitória. Por essas razões requer a desconstituição da sentença. Em caráter subsidiário, pretende obter a reforma da sentença impugnada, para que o pedido seja julgado improcedente. A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 70704140), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Por meio do requerimento ora em análise a recorrida informa que a apelante celebrou negócio jurídico de compra e venda de veículo de titularidade da devedora de marca Ford, modelo Mustang GT e placa PBN6440, aos 11 de abril de 2025, de acordo com o documento de Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo juntado aos presentes autos (Id. 71849019). Alega, em síntese, que o aludido negócio jurídico tem o objetivo de dilapidar o patrimônio da devedora, ora apelante, de modo a obstar a ulterior satisfação do crédito pretendido. Destaca que a conduta praticada pela ora recorrente tem aptidão para ocasionar prejuízos à apelada, na posição de credora, mediante a venda do mencionado veículo ou mesmo oferecimento do bem móvel em garantia, o que justifica o deferimento do requerimento de tutela de natureza cautelar ora formulado. Requer, por essa razão, o deferimento da tutela cautelar para que seja determinada ao Detran-DF a restrição de alteração da titularidade em relação à aludido veículo, com a expedição de ofício à mencionada autarquia. É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do Código de Processo Civil, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do mesmo estatuto processual, em sentido dúplice. Há, portanto, a possibilidade de concessão de tutela tipicamente cautelar, desde que preenchidos os requisitos da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e esteja presente o perigo da demora. Assim, para que seja concedida a tutela cautelar pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, ao apreciar o requerimento de tutela cautelar, é lícito ao relator conceder também eventuais medidas tipicamente emergenciais, como faculta a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, peculiaridade corretamente assinalada na petição referida no Id. 71849017. Essa prerrogativa é garantida e reforçada, aliás, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela cautelar requerida pela apelada, que figura na posição de credora em relação à recorrente, medida que tem por objetivo a determinação de restrição de alteração da titularidade em relação ao veículo de marca Ford, modelo Mustang GT e placa PBN6440. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada na regra do art. 305 do mesmo estatuto processual, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do Código de Processo Civil). Apesar da nova sistemática adotada no Código de Processo Civil o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como, por exemplo, o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de tutelas cautelares são os mesmos, quais sejam, o juízo da plausibilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela ora requerida pela recorrida tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade da pretensão seja, desde logo, assegurada. Isso não obstante é perceptível, em juízo sumário de cognição, que no caso em exame não estão preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela cautelar almejada. Na situação concreta há dúvida razoável a respeito da titularidade do bem objeto do presente requerimento, circunstância que prejudica sobremaneira a alegação de potencial prejuízo para a satisfação do crédito buscado pela recorrida. A validade, a eficácia e as circunstâncias do negócio jurídico celebrado, cujo documento comprobatório foi anexado aos presentes autos (Id. 71849019), deverão ser objeto de análise mais aprofundada durante o curso da marcha processual. O mesmo pode ser afirmado em relação ao suposto artifício ardiloso praticado pela pretensa alienante em desfavor da recorrida. A propósito, convém ressaltar que, no aludido documento, consta, na identificação do alienante, o nome “Ueda Pescado 403 Sul Ltda” e o número de inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 39.466.929/0001-46. Em verdade, ao contrário do que afirma a ora apelada, a mencionada qualificação difere da identificação da apelante apresentada em outros elementos probatórios trazidos aos autos (Id. 70704120 e Id. 70703556). No caso em deslinde é perceptível que a restrição a respeito da transferência de titularidade do bem tem o objetivo de inviabilizar sua alienação até que sobrevenham maiores esclarecimentos a respeito dos fatos articulados no requerimento ora formulado. É preciso reafirmar, no entanto, que para a concessão da pretendida medida cautelar de indisponibilidade e restrição, que tem por objetivo a garantia do adimplemento da obrigação, em momento futuro, é imprescindível a existência de elementos de prova que indiquem possível insolvência ou dilapidação do patrimônio da devedora, o que não ocorreu no caso em análise. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO ALEGADO. ARRESTO DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA RÉ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM INSOLVÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de concessão da medida cautelar de arresto sobre veículo como medida assecuratória do adimplemento de eventual crédito a ser satisfeito pelo recorrido. 2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2.2. tutela requerida inicialmente pelo recorrente tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. 3. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois o recorrente é consumidor e o recorrido está na posição de fornecedor, de acordo, respectivamente com os artigos 2o e 3o do CDC. 3.1. O negócio jurídico não tem por objeto veículo novo, trata-se de veículo usado, o que certamente dificulta o exame, por meio de cognição sumária, da existência de defeito oculto, ou mesmo da existência de esquema ardiloso com o fim específico de ludibriar o recorrente. Neste sentido, não está configurada a probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir. 4. Para a concessão da medida cautelar que visa a garantia ao adimplemento de eventual condenação futura é imprescindível a existência de elementos que indiquem possível insolvência ou dilapidação do patrimônio da demandada. O risco ao resultado útil do processo repousa na impossibilidade de cumprimento de eventuais condenações. 4.1. A ausência de localização da parte ré, ora agravada, e o insucesso na solução pacífica da demanda não configuram elementos suficientes ao deferimento do arresto pretendido em virtude de não ter sido indicado propriamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.4.2. Não há nos autos de origem qualquer elemento que indique a insolvência da sociedade limitada unipessoal ré ou do respectivo empresário individual. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1601703, 0715049-05.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. DEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Embora a legitimidade para a causa constitua matéria de ordem pública, o exame da questão em sede de agravo de instrumento é inviável enquanto não submetida à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, tendo em vista que o julgamento da questão em apelação não se tornará inútil, no agravo não deve ser conhecida. Tema 988 do STJ. 2. De acordo com a Resolução BACEN 3.954/2011, a instituição contratante assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. 2.1. No caso, o agravado acordou com a IEX o recebimento posterior de quantia em moeda estrangeira encomendada. 3. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 3.1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito. 3.2. No caso, não há informações suficientes de que a agravante B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda seja insolvente, tampouco de que venha dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio, certo de que, para isso, não bastam as ações de clientes da IEX e a inexistência de saldo positivo nas contas da correspondente. Ademais, a ação aguarda a fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a parte agravada cumprir casual condenação. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.” (Acórdão no 1378322, 07232701120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021). (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE IMÓVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Não comprovada a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória, nem mesmo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não existem provas da insolvência dos agravados, ou risco de que venham a se tornar insolventes, incabível deferir o arresto de imóvel para garantia da satisfação do crédito. É imperiosa a rejeição do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar se inexistem, nos autos, elementos que comprovem a presença dos requisitos autorizadores, mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa.” (Acórdão no 1181496, 07077594120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrida. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.